Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009162-32.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA - CPF: 411.812.631-15 (EMBARGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), BERNARDO ZILIO - CPF: 478.336.029-49 (EMBARGANTE), ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação da embargada, reformando sentença para reconhecer a existência de contrato verbal de locação após a entrega formal do imóvel, condenando o requerido ao pagamento de aluguéis e encargos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, por não analisar suposta confissão da embargada quanto à inexistência de pactuação de valores e data de vencimento, ou contradição ao considerar que a ausência de contranotificação configuraria admissão tácita da existência de contrato verbal
, que justifique sua integração, bem como se é cabível o prequestionamento pretendido pelo embargante
.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação com base em elementos probatórios robustos, especialmente a notificação extrajudicial não contestada e o depoimento testemunhal.

4.

A pretensão da embargante revela mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

5.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.294.669/SP; STF, ARE 1.042.577 ED; STJ, Súmula 211.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por BERNARDO ZILIO contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargada, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Ruth Hercia da Silva Dutra.

O acórdão embargado reconheceu a existência de contrato verbal de locação entre as partes após a entrega formal do imóvel em 09/02/2017, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos desde 10/02/2017 até a efetiva desocupação do imóvel, no valor mensal de R$ 1.200,00, além do IPTU de 2017 e 2018, no valor de R$ 7.250,47.

A embargante alega que o acórdão contém omissão, e contradição, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por BERNARDO ZILIO contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargada, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Ruth Hercia da Silva Dutra.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juizo, de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas em lei.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A decisão colegiada reconheceu a existência de contrato verbal de locação entre as partes após a entrega formal do imóvel em 09/02/2017, com base em elementos probatórios robustos, especialmente a notificação extrajudicial enviada pela autora ao requerido em 25/10/2018 e o depoimento da testemunha Emerson Luís de Mesquita Calcanhoto.

A fundamentação do acórdão foi exaustiva ao analisar a questão central da controvérsia, qual seja, a existência ou não de contrato verbal de locação após a entrega formal do imóvel. O voto condutor examinou detalhadamente as provas produzidas, concluindo pela procedência dos pedidos formulados na ação de despejo c/c cobrança.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada ou obscuridade a ser esclarecida. O que se verifica, na verdade, é a irresignação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, conforme se observa do seguinte precedente:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante.

3. No caso, não há vício de integração no acórdão embargado, que considerou todos os argumentos e refutou as teses contrárias, de forma fundamentada.

4.
Não é possível, em embargos de declaração, rediscutir matéria já apreciada, com o intuito de promover efeitos infringentes ao decisum embargado
.

5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no AREsp 1.294.669/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, cumpre ressaltar que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, conforme se observa da Súmula 211: "
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
."

Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal de origem, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente, sendo suficiente para tal propósito que a questão constitucional tenha sido decidida
. III - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria discutida no acórdão embargado. IV - Embargos de declaração rejeitados." (ARE 1.042.577 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, DJe 06/08/2018)

No caso em análise, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado, não havendo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, cumpre ressaltar que tal providência é excepcional e somente se justifica quando, reconhecida a existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua correção implique necessariamente a alteração da conclusão do julgado.

No caso em análise, não havendo qualquer vício a ser sanado, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não verificar a existência de vícios no acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025